Tribunal: TJDFT
Processo: 0742331-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742331-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: AILENE ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra pronunciamento proferido pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de busca e apreensão de n. 0700847-54.2021.8.07.0001 (ajuizada pelo agravante em face de AILENE ALVES DE SOUZA, ora agravada), nos seguintes termos: “Vistos, etc. Aguarde-se por 30 (trinta) uteis, nos termos do 485, inciso III do CPC, contados da data da intimacao da Decisao de ID no 108179213. Nao se manifestando a parte no prazo assinalado, e independentemente de novo despacho, intime-se pessoalmente a Parte Autora, por carta com AR, a promover o andamento do feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extincao por abandono, a teor do paragrafo 1o do art. 485, do CPC. Com ou sem manifestacao quanto a esta ultima intimacao, voltem-me conclusos” (ID 31750867, p. 90). Nas razões recursais, o agravante alega que: “A decisao interlocutoria proferida e fruto de diversas outras decisoes que dificultaram o direito do Agravante em ter seu recurso de apelacao remetido ao Egregio Tribunal. Dos fatos, o Agravante ajuizou acao de busca e apreensao em razao de inadimplemento contratual, constituindo o devedor em mora. Por entender que a mora nao estava comprovada em razao da notificacao ter ocorrido via e-mail, ordenou emenda a inicial, porem sem que fosse apresentada tal emenda, o D. Juizo a quo, sentenciou extinguindo o feito, sem resolucao de merito. Inconformado com a sentenca prolatada, o Agravante interpos apelacao, devidamente preparado para fins de cassacao de r. sentenca e o procedimento continuar em seu curso natural. [ ] Em despacho, foi determinada citacao da parte contraria, para apresentar contrarrazoes, se esquivando de exercer o juizo de retratacao (ID. 84510853). [ ] Em que pese o zelo demonstrado pelo ilustre magistrado "a quo" nao podemos acatar tal entendimento, pois, verifica-se pelo exame sistematico de nosso ordenamento positivo e da jurisprudencia copiosa deste Colendo Tribunal, que nao ha como prosperar a exigencia do nobre julgador monocratico. [ ] Conforme entendimento de jurisprudencias abaixo, e evidente que pela falta de triangularizacao processual, nao se faz necessaria a intimacao da parte contraria para responder o recurso interposto. Vide o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justica (STJ): [ ] Portanto, as decisoes interlocutorias que nao remetem os autos ao Egregio Tribunal, procrastinam o bom andamento processual, dificultando ao Agravante ter seu recurso apreciado e julgado conforme seu direito, tendo em vista que a parte contraria sequer foi citada na acao de busca e apreensao” (Agravo de Instrumento – ID 31750863). E pede: “diante de todo o exposto, o Agravante vale-se do presente recurso para requerer aos Nobres Magistrados responsaveis por este julgamento que reformem integralmente a r. decisao do Juizo Monocratico, de modo a serem remetido os presentes autos ao Egregio Tribunal, o recurso de apelacao interposto contra r. sentenca de ID. 83500583 requerendo pelo INTEGRAL PROVIMENTO do recurso” (ID 31750863). Preparo regular (ID 31750868 e 31750869). É o relatório. DECIDO. Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra AILENE ALVES DE SOUZA, feito extinto sem resolução do mérito por sentença de ID 31750867 (p. 2-3) nos seguintes termos: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., qualificado no sistema, propoe feito de BUSCA E APREENSAO EM ALIENACAO FIDUCIARIA contra AILENE ALVES DE SOUZA, tambem qualificada, pretendendo a retomada do bem alienado fiduciariamente, in limine. Determinada a emenda a inicial para esclarecer o fato da notificacao nao ter sido realizada pessoalmente, a parte Autora quedou-se inerte. E o relatorio. DECIDO. O Decreto Lei no 911/1967, com a redacao que lhe deu a Lei no 13.043/2014, reza em seu Art. 2o, § 2o: § 2o A mora decorrera do simples vencimento do prazo para pagamento e podera ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, nao se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do proprio destinatario. A redacao e obviamente absurda. Diz o artigo que a mora se da pelo simples vencimento da prestacao, portanto mora ex re, e que pode ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento. Nao ha mora ex re quando se exige a constituicao do devedor em mora. E um contrasenso. Mas e o que a lei diz e, portanto, devera ser cumprida. E certo que a lei admite que o AR seja assinado por terceiro, portanto nao e intimacao em mao propria, havendo presuncao de que entregue a correspondencia no endereco do devedor chegou as suas maos e produziu seu efeito. Ocorre que a correspondencia NAO foi encaminhada o endereco do Requerido. Nao ha como presumir-se que a correspondencia chegou as suas maos. Nesse caso a acao nao pode prosseguir porque falta um documento indispensavel a instrucao da inicial conforme estabelece o art. 320 do CPC. A pena por esse defeito e o indeferimento da inicial, expressamente previsto no art. 321, § unico do CPC. Posto isso, EXTINGO o feito, sem resolucao do merito, a teor do art. 330, inciso IV c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC” A autora/agravante AYMORE apelou (ID 31750867, p. 6-19). E sobreveio o despacho de ID ID 31750867: “Nos termos do art. 331 do CPC, ‘indeferida a peticao inicial, o autor podera apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.’ Desse modo, analisando a apelacao de ID no 84496648 e a sentenca de ID no 83500583, nao vislumbro argumentos capazes de ensejar a retratacao desta. Portanto, cite-se a parte re para apresentar contrarrazoes ao recurso de apelacao, no prazo de 15 dias, conforme disposto no art. 331, §1o, do CPC”. (). Tendo restado infrutíferas as tentativas de citação da ré (Certidões – ID 31750867, p. 28 e 30), a autora/agravante AYMORE requereu “o processamento e remessa do recurso ao tribunal sem a Necessidade de intimação do Réu apresentar contrarrazões nos termos do art. 331, §1o do Novo Código de Processo Civil” (Petição - ID 31750867, p. 28 e 34). Pela decisão de ID 31750867, p. 35, pedido indeferido: “Nos termos do art. 331, §1o, do CPC, indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se, porém, se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Trata-se de norma cogente. Portanto, indefiro o pedido contido na petição de ID no 89911627. Nos termos do art. 6o do CPC, DETERMINO a busca de endereço da ré AILENE ALVES DE SOUZA, CPF 024.898.783-60, pelo sistema SISBAJUD. Outrossim, segue consulta ao sistema SINESP, que inclui INFOJUD, INFOSEG, RAIS, RENAVAN E RENACH. Para a consulta SIEL os dados mostram-se insuficientes em razão do número de homônimos. Outrossim, a consulta E-RIDF pelo Juízo só cabe quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, eis que sujeita a emolumentos, estando disponível a qualquer pessoa pelo link https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home, devendo a própria parte proceder a tal pesquisa. Juntada a pesquisa, intime a Secretaria a Parte Autora a indicar o endereço onde deverá ser feita a diligência de citação. Acaso haja mais de um endereço, a mesma deverá diligenciar para indicar um endereço haja vista que repugna à economia processual a realização de atos processuais inúteis como a remessa de um sem número de mandados de citação”. Com o resultado das consultas realizadas no sistema SINESP, a autora/agravante AYMORE requereu novas tentativas de citação de AILENE ALVES DE SOUZA para contrarrazoar a apelação (ID 31750867). Cuidando-se de endereço em comarca não contígua, o magistrado determinou a intimação de AYMORE para efetuar o recolhimento das custas para expedição da Carta Precatória no prazo de cinco dias (Despacho – ID 31750867, p. 79). Transcorrido o prazo sem manifestação da parte, sobreveio o despacho com as seguintes determinações: “Vistos, etc. Aguarde-se por 30 (trinta) úteis, nos termos do 485, inciso III do CPC, contados da data da intimação do despacho de ID no 105050249 Não se manifestando a parte no prazo assinalado, e independentemente de novo despacho, intime-se pessoalmente a Parte Autora, por carta com AR, a promover o andamento do feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono, a teor do parágrafo 1o do art. 485, do CPC. Com ou sem manifestação quanto a esta última intimação, voltem-me conclusos” (ID 31750867, p. 81). Na sequência, sobreveio decisão do juízo de origem pela qual indeferido o pedido da AYMORE de novas pesquisas nos sistemas INFOJUD e SIEL, e determinado à parte que providenciasse a pesquisa do nome da ré no E-RIDF, nos cadastros de inadimplentes e no site do TJDF, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (Decisão ID 31750867, p. 86). Certificado o transcurso do prazo sem manifestação de AYMORE (ID 31750867, p. 89), sobreveio o pronunciamento objeto do presente agravo de instrumento: “Vistos, etc. Aguarde-se por 30 (trinta) úteis, nos termos do 485, inciso III do CPC, contados da data da intimação da Decisão de ID no 108179213. Não se manifestando a parte no prazo assinalado, e independentemente de novo despacho, intime-se pessoalmente a Parte Autora, por carta com AR, a promover o andamento do feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono, a teor do parágrafo 1o do art. 485, do CPC. Com ou sem manifestação quanto a esta última intimação, voltem-me conclusos” (ID 31750867, p. 90). Pois bem. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, caracterizado pelo não preenchimento dos requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. No caso, recurso que não merece prosseguimento, dado seu não cabimento. A agravante dirige sua insurgência contra despacho que determinou i) aguardar o decurso do prazo de 30 dias previsto no art. 485, III do CPC e, ii) na hipótese de não manifestação da AYMORE nesse período, a sua intimação para promover o andamento processual sob pena de extinção por abandono nos termos do art. 485, §1o, CPC (ID 31750867, p. 90). Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso. Mantida a decisão de não conhecimento, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC II - Agravo interno desprovido” (Acórdão 1344336, 07044365720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito da apreciação do requerimento de atualização monetária é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. ( ). 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1308515, 07156992320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Por isso, revela-se escorreita a decisão em que fora reconhecida a manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, negando-lhe conhecimento. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1279999, 07196927420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO MERAMENTE ORDINATÓRIA. NÃO CABIMENTO. I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar despacho meramente ordinatório ( ). II - Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1275728, 07126861620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E mesmo que se admitisse cuidar-se de decisão, intempestivo o recurso: agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da decisão agravada (art. 1.003, §5o do CPC). Acrescente-se que a instituição financeira agravante está cadastrada como parceira de expedição eletrônica para intimações e citações no PJE nos termos da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017; as comunicações por meio daquele sistema prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça - art. 5o da Portaria GC 140/2017 e art. 5o da Lei 11.419/2006: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Da consulta à movimentação processual dos autos eletrônicos de primeira instância, verifica-se que o advogado da AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. registrou ciência eletrônica do pronunciamento judicial agravado no dia 23/11/2021 (terça-feira). Assim, contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso que se iniciou no dia seguinte, 24/11/2021 (quarta-feira); termo final o dia 15/12/2021 (quarta-feira), destacando-se que 08/12/2021 (quarta-feira) foi feriado do Dia da Justiça. Agravo de instrumento interposto somente em 28/12/2021, terça-feira (ID 18209249). Caso se pudesse admitir possibilidade de se cuidar de pronunciamento judicial agravável, recurso manifestamente ntempestivo. Diante do exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Intime-se. Comunique-se. Operada a preclusão, arquive-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora